Tribunal: TJES
Processo: 5012033-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012033-64.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EZEQUIAS DA COSTA BALBINO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INDULTO COLETIVO (DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024). AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO EFETIVO DA PENA NA DATA-BASE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo em execução penal interposto em face de decisão que indeferiu pedido de extinção da punibilidade, sob fundamento de não preenchimento dos requisitos do Decreto nº 12.338/2024, uma vez que o apenado não estava no regular cumprimento da pena na data da publicação do ato normativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se o agravante, condenado a penas somadas de 5 anos e 3 meses de reclusão, fazia jus ao indulto coletivo previsto no art. 9º, incisos I e VIII, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, considerando sua ausência de cumprimento efetivo da pena a partir de setembro de 2024, apesar de alegar estar em regime aberto até a regressão determinada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O indulto é ato de clemência do Presidente da República, previsto no art. 84, XII, da CF, e regulado pelo decreto anual, que estabelece requisitos objetivos e subjetivos a serem observados estritamente, sem possibilidade de ampliação judicial.
4.
O Decreto nº 12.338/2024, em seu art. 9º, I e VIII, condiciona a concessão do indulto ao cumprimento efetivo da pena, seja pelo lapso temporal exigido, seja pela execução em regime aberto ou em livramento condicional até 25/12/2024.
5.
O agravante, embora tivesse ciência da regressão de regime, não se apresentou ao sistema prisional para dar continuidade à pena no regime semiaberto, permanecendo ausente desde 02/09/2024, frustrando a execução da reprimenda.
6.
A ausência de cumprimento efetivo da pena na data de referência (23 a 25/12/2024) impede o reconhecimento do benefício, não sendo possível considerar como cumprimento de pena mera decisão judicial de progressão ou a alegada “desídia estatal”.
7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a exigência de cumprimento material da pena como condição para o indulto (AgRg no RHC 141.638/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27/04/2021).
8.
Dessa forma, não se verifica ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade, por ausência dos requisitos normativos para o indulto coletivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; LEP, arts. 187 e 197; Decreto Presidencial nº 12.338/2024, arts. 2º, 9º, I e VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 141.638/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.04.2021, DJe 03.05.2021; TJGO, ExecPen 5511178-98.2025.8.09.0000, Rel. Des. Lília Mônica de Castro Borges Escher, Segunda Câmara Criminal, j. 07.08.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
EZEQUIAS DA COSTA BALBINO
, em face da decisão (mov. 287.1), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos da Guia de Execução Penal nº 0004363-13.2010.8.08.0024, que indeferiu requerimento de extinção da punibilidade do apenado, com base no Decreto nº 12.338/2024 (indulto), “vez que não estava no regular cumprimento da pena”.

Em razões recursais (mov. 296.1), a defesa requer a reforma da decisão impugnada, para determinar a extinção da punibilidade pelo indulto - AP nº 0013298-39.2014.8.08.0012 - Pena: 2a0m0d -TJ: 28/07/2017 (Art. 306,
caput
, CTB); AP nº 0030643-46.2014.8.08.0035 - Pena: 1a6m0d - TJ: 24/07/2017 (Art. 180,
caput
, Código Penal); AP nº 0001479-27.2022.8.08.0012 - Pena: 1a9m0d - TJ: 27/10/2023 (Art. 12,
caput
, Lei nº 10.826/03) -, com base no artigo 9º, incisos I e VIII, do Decreto nº 12.338/2024, que assim dispõe:

Art. 9º. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

I - a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;
(...)

VIII - a pena privativa de liberdade que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujo período da pena remanescente, em 25 de dezembro de 2024, não seja superior a seis anos, se não reincidentes, ou quatro anos, se reincidentes; (...).

No ponto, afirma que o argumento utilizado pela magistrada não tem base legal para se sustentar, na medida em que os crimes em tela não estão inseridos no rol dos impedidos para a concessão do indulto, conforme artigo 1º, do decreto mencionado.

Além disso, o agravante sustenta que no artigo 2º, do Decreto nº 12.338/2024, o indulto deve ser concedido até mesmo em hipóteses que não haja a guia de recolhimento, por isso entende que “enquanto não expedido mandado de prisão para regressão de regime, estava cumprindo pena em regime aberto. As condições a ele impostas em decisão que progrediu o regime em evento de n.º 147, e documento de evento n.º 192, dão conta de que estava a cumprir pena. Ademais, com a posterior constatação de falta grave, houve desídia estatal em realizar as diligências para que ele viesse a cumprir pena em presídio. Não pode o reeducando ser penalizado por conta de uma situação que não provocou”.

Por fim, afirma que o reeducando preencheu o requisito temporal, bem como todos os outros exigidos no decreto, tornando-se imperiosa a concessão do indulto.

Pois bem. Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

Dito isso, ressalta-se que o mencionado Decreto Presidencial nº 12.338/2024, fez constar os requisitos para a concessão do indulto, em seu artigo 2º. Vejamos:

Art. 2º. O indulto e a comutação de pena de que trata este Decreto são cabíveis ainda que:

I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior;

II - haja recurso da acusação que não vise majorar a quantidade da pena ou as condições exigidas para a declaração do indulto ou da comutação da pena;

III - a pessoa condenada esteja em livramento condicional; ou

IV - não tenha sido expedida a guia de recolhimento.

Contudo, restou comprovado que “apesar da ciência da regressão e do regime pena intermediário imposto em decisão judicial, bem como vaga em unidade prisional para dar continuidade ao cumprimento da pena, o reeducando não se apresentou em Juízo, frustrando deliberadamente a execução das reprimendas impostas”. Confira-se:

Cuida de condenado ao total de 5a3m0d de reclusão em regime semiaberto, regime de pena imposto após somatório das penas em 11/06/2024 (item 204.1), decorrente das seguintes condenações:

AP nº 0013298-39.2014.8.08.0012 - Pena: 2a0m0d -TJ: 28/07/2017 (Art. 306, caput, CTB);

AP nº 0030643-46.2014.8.08.0035 - Pena: 1a6m0d - TJ: 24/07/2017 (Art. 180, caput, Código Penal);

AP nº 0001479-27.2022.8.08.0012 - Pena: 1a9m0d - TJ: 27/10/2023 (Art. 12, caput, Lei 10826/03).

Ausente do cumprimento da pena desde 02/09/2024, data da audiência de justificação, na qual tomou ciência que deveria cessar as apresentações junto ao Juízo de Execução Penal fiscalizatório do Regime Aberto, a fim de dar continuidade ao cumprimento da pena no regime semiaberto, conforme termo juntado no item 226.1,
verbis
: (...).

Em 11/09/2024, a Gerência de Administração do Sistema Penitenciário – GASP, indicou a unidade prisional para o apenado dar continuidade ao cumprimento da pena (item 235.1).

Certidões cartorárias juntadas nos itens 256 e 257, informando o não cumprimento das condições do regime aberto, bem como não cumprimento da pena pecuniária, desde 02/09/2024.

O apenado não se apresentou para dar continuidade ao cumprimento da pena.

Sendo assim, e diversamente do que sustenta a defesa, mas conforme bem pontuado nas contrarrazões recursais, “o óbice do indulto não é atinente à eventual falta grave ocorrida no ano de 2024 a ser apreciada, mas ao fato de o apenado estar ausente do cumprimento da pena, ou seja, não estava em cumprimento da pena na data da publicação do decreto – 23/12/2024 -, portanto, não faz jus ao indulto coletivo do inciso I, do art. 9º, do Decreto 12.338/2024. De igual modo, não cumpria pena em regime aberto, nem mesmo estava em gozo do livramento condicional, razão pela qual não se encaixa na hipótese do inciso VIII do art. 9º do referido diploma legal”.

Nesse viés, necessário ter clareza para identificar que o indulto previsto no art. 9º, inciso VIII, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, exige o cumprimento efetivo da pena em livramento condicional ou em regime aberto na data de 25 de dezembro de 2024, o que não ocorreu na hipótese em comento, eis que, como já descrito anteriormente, o apenado estava ausente do cumprimento da pena na data da publicação do decreto, qual seja, 23/12/2024.

Em idêntica orientação:

III. Razões de decidir
3. O artigo 9º, inciso VIII, do Decreto presidencial n. 12.338/2024, exige que, para a concessão do indulto, o apenado esteja em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto na data de 25 de dezembro de 2024
. 4. No período entre 1º de setembro de 2023 e 14 de março de 2025, o livramento condicional do agravante estava suspenso, e não há notícia de seu comparecimento em juízo ou de qualquer cumprimento efetivo da pena. 5. A ausência de comprovação de cumprimento efetivo das condições do livramento condicional na data-base do indulto impede o preenchimento do requisito objetivo previsto na norma. lV. Dispositivo e tese 6. O recurso é desprovido. Tese de julgamento: 1. O indulto previsto no art. 9º, inciso VIII, do Decreto presidencial n. 12.338/2024 exige o cumprimento efetivo da pena em livramento condicional ou em regime aberto na data de 25 de dezembro de 2024. 2. A suspensão do livramento condicional impede a concessão do indulto se não comprovado o cumprimento das condições do benefício na data estabelecida pelo Decreto. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 197; Decreto presidencial n. 12.338/2024, arts. 4º, 9º, VIII, 12, I, 12, II, 12, § 2º. Jurisprudências relevantes citadas: Nenhuma. (TJGO; ExecPen 5511178-98.2025.8.09.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Lília Mônica de Castro Borges Escher; DJEGO 07/08/2025).

Em outros termos, a tentativa de a defesa de enquadrar o caso no inciso VIII, do art. 9º, do Decreto nº 12.338/2024, destinado àqueles que estejam cumprindo pena em regime aberto ou em gozo de livramento condicional, mostra-se incabível, pois não se aplica a quem não esteja cumprindo a devida reprimenda na data de 25 de dezembro de 2024, como o caso do agravante.

Isso porque, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “para a concessão do indulto, é necessário que a pessoa tenha ao menos iniciado o cumprimento da pena fixada por sentença condenatória, ainda que recorrível, no período compreendido pelo decreto presidencial que ampara o benefício. Hipótese que não se observa dos autos.”. (AgRg no RHC n. 141.638/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021).

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)